Tribunal: STF
Processo: RE 1144004
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AL. C DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS: TEMA 459. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO COM OBJETIVO DE OBTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ESTABELECIDA PELA ALÍNEA ‘C’ DO INCISO IV DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DÚVIDA CONCRETA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO LIQUIDO E CERTO INVOCADO PELA IMPETRANTE. APELO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO POR DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. AGRAVO INTERNO SEM FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais, o direito líquido e certo invocado pela impetrante se sua existência é duvidosa por não ter a autora demonstrado a satisfação dos requisitos estabelecidos pelo artigo 14, incisos I a III do CTN para obtenção da imunidade tributária assegurada pelo artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, principalmente. Além disso, mostra-se insuscetível de ser dirimido no âmbito do mandado de segurança o requisito cuja conferência demanda estreita análise probatória, eis que esta se opõe ao conceito de prova pré-constituída; 2. A a simples previsão no estatuto social de que a instituição não possui fins lucrativos ou de que aplica no país, de forma integral, os recursos para a manutenção de seus objetivos institucionais não enseja, por si só, a configuração dos requisitos insertos nos dispositivos legais acima mencionados. Precedente do STJ. 3. Embora de utilidade pública e sem fins lucrativos, a impetrante não se confunde com entidade sindical e nem de assistência social. As entidades de assistência social contempladas pela imunidade de que cuida o artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal são aquelas cujos fins assistenciais são destinados a todas as pessoas, independentemente de contraprestação, o que não é o caso da recorrente. STF. Precedentes. 4. Verificada a inexistência de motivos que justifique a retratação, ou a reforma do ato unipessoal do Relator, impõe-se o desprovimento do agravo interno. Agravo interno conhecido e desprovido” (fls. 9-10, vol. 25).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 3, vol. 27). 
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.
    Argumenta “que a recorrente é associação civil sem fins lucrativos, formada pela união dos funcionários do Fisco do Estado de Goiás em atividade, aposentados e pensionistas, considerada de utilidade pública conforme a Lei Estadual n. 6.714, de 04/10/1967. Da leitura do estatuto social da recorrente verifica-se que ela é entidade de assistência social” (fl. 6, vol. 36).
    Assinala que o imóvel “registrado em nome da recorrente está diretamente relacionado à atividade sindical e a Associação atende aos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, é mister reconhecer que este encontra-se livre da incidência de todo e qualquer imposto, inclusive do IPTU” (fl. 1, vol. 37).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 2, vol. 38).
    3. Em 30.7.2018, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral (e-doc. 52). Em 7.2.2020, o Tribunal de origem exerceu juízo negativo de retratação (fls. 106-107, e-doc. 57).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “Por isso, adoto como razões de decidir este recurso, que nenhuma novidade traz por meio dos documentos de fls. 247/309, aquelas expendidas quando do proferimento da decisão ora agravada. Naquela oportunidade, foi ponderado o seguinte (fls. 213/221): ‘(...) No caso destes autos, a impetrante/apelante não demonstrou a satisfação desses requisitos, principalmente os referidos pelos incisos II e III acima descritos. Neste ponto, convém ressaltar que a exigência prevista no supramencionado inciso III do art. 14 do CTN (manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão) é insuscetível de ser dirimida no âmbito deste writ of mandamus, eis que sua conferência demandaria estreita análise probatória, o que, por óbvio, opõe-se ao conceito de prova pré-constituída. Ademais, a simples previsão no estatuto social de que a instituição não possui fins lucrativos ou de que aplica no país, de forma integral, os recursos para a manutenção de seus objetivos institucionais não enseja, por si só, a configuração dos requisitos insertos nos dispositivos legais acima mencionados, necessários ao reconhecimento da pretendida imunidade. (…) Vale registrar, também, que não há nestes autos sequer a comprovação de que a impetrante/apelante é, realmente, proprietária do imóvel sobre o qual pretende obter a imunidade tributária, pois o documento de fls. 54 não serve para tal fim. Não se pode perder de vista, ainda, que a imunidade estabelecida pela Constituição Federal por meio do seu artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’, incide apenas sobre ‘patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos’, o que não é o caso da recorrente. Isso porque, embora de utilidade pública (fls. 174), e sem fins lucrativos (art. 1 do estatuto, fls. 22), ela não é entidade sindical nem de assistência social, mas sim associação. (…) Oportuno ressaltar que os documentos acostados ao apelo (a fls. 171/173), não podem ser admitidos para fazer qualquer prova em benefício da impetrante/apelante, pois neles não há qualquer indicação de que as informações ali constantes referem-se a ela (impetrante). E ainda que não fosse assim, não estabeleceria qualquer vantagem probatória à recorrente, já que, por exemplo, o documento de fls. 171 informa expressamente que a subclasse 9493-6/00 não compreende as atividades das organizações sindicais (9420-1/00)’” (fls. 18-20, vol. 24 e fls. 1-5, vol. 25).
    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 642.442-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 459, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie:
    “Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 22.11.2013).
    Confiram-se também os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO. ABRANGÊNCIA DE RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ARTIGO 12, § 1º, DA LEI 9.532/1997. EFICÁCIA SUSPENSA. ADI 1.802-MC. JULGAMENTO IMEDIATO DOS FEITOS QUE VERSEM SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 763.397-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.9.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.670-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.8.2017).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    6. Em mandado de segurança, exige-se o preenchimento de requisitos próprios, com a comprovação, de plano, de direito líquido e certo pelo impetrante. Na espécie vertente, o Tribunal de origem entendeu não ter sido comprovada a qualidade de entidade de assistência social ou sindical da recorrente.
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE ASSISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279. O reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal exige a comprovação de que a entidade efetivamente presta serviços de caráter assistencial. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 807.831-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade. Preenchimento dos requisitos necessários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.131.615-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora